Tribunal: TJPA
Processo: 0806338-24.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10685 - Correção Monetária
Data de julgamento: 2023-04-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0806338-24.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA

AGRAVADO: RUBENITA RAMOS BITENCOURT

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AUSÊNCIA DE DESCUMPRIMENTO DE LIMINAR. MATÉRIA JÁ APRECIADA EM RECURSO SUBMETIDO A ESTE E. TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. COISA JULGADA. REDUÇÃO DO VALOR FIXADO À TÍTULO DE ASTREINTES. AUSÊNCIA DE IRRISORIEDADE E/OU EXORBITÂNCIA. CORREÇÃO MONETÁRIA A INCIDIR SOBRE A MULTA POR DESCUMPRIMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Teses recursais quanto ao descumprimento ou não da liminar deferida pelo juízo a quo já decididas por este E. Tribunal a quando do recurso de Apelação Cível (id. 9319751 – pág. 9/14) na fase de conhecimento.

2. Na esteira do entendimento consolidado pelo C. STJ, o valor fixado à título de astreintes pode ser revisto a qualquer momento diante da sua irrisoriedade ou exorbitância, o que não se vislumbra no presente feito.

3. A correção monetária deve incidir sobre as astreintes, já que não configura acréscimo à dívida, mas, sim, fato de recomposição do valor.

4.
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, na 12ª Sessão Ordinária de 2023, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Sra. Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT.

Turma Julgadora: Desa. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Desa. MARGUI GASPAR BITTENCOURT e Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO N° 0806338-24.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: HAPVIDA ASSISTENCIA MÉDICA LTDA

AGRAVADA: RUBENITA RAMOS BITENCOURT

RELATORA: DESª. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

A EXMA. DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE:

Trata-se de
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
HAPVIDA ASSISTENCIA MÉDICA LTDA
em face da decisão monocrática do
ID NUM. 11418016
que CONHECEU E NEGOU PROVIMENTO ao seu recurso.

Narram os autos de origem que RUBENITA RAMOS BITENCOURT ajuizou a Ação de Obrigação de Fazer cumulada com indenização por danos morais, requerendo, em tutela antecipada, o cumprimento do contrato de plano de saúde firmado entre as partes, a fim de garantir o atendimento de Laise Bitencourt Soares em toda a rede credenciada médico/hospitalar, bem como o reembolso total de qualquer despesa efetuada sem limites financeiros em prazo não superior a 24 (vinte e quatro) horas.

O juízo de piso deferiu em parte a tutela requerida, nos seguintes termos (id. 9319749 – pág. 33/38):

(...) DEFIRO parcialmente o pedido de antecipação dos efeitos da tutela para que a ré passe a cumprir integralmente o contrato de prestação de serviços médico-hospitalares firmado com as autoras, quando instado por estas a fazê-lo, notadamente
oferecendo, à segunda requerente, todos os procedimentos necessários e cobertos pela segmentação de plano de saúde nº 1742 - AMBULATORIAL HOSPITALAR COM PARTO, em toda a rede de atendimento da ré
,
bem como para que realize o reembolso de toda despesa efetuada pelas demandantes em virtude da negativa de cobertura dos serviços obstétricos contratados
, porventura praticada pela requerida,
em prazo não superior a 48 horas, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais) em caso de descumprimento. (...)

Em sentença, o Juízo a quo julgou procedente os pedidos para condenar a ré Hapvida Assistência Médica LTDA ao pagamento de danos morais no valor de R$-10.000,00 (dez mil reais) corrigidos monetariamente pelo INPC, a contar da sentença, e juros de mora de 1% a.m, a contar da sentença, além de confirmar a tutela antecipada anteriormente deferida, consoante sentença ao id. 9879740 – pág. 1/5.

Em sede de Apelação Cível, a sentença de 1º grau foi mantida em todos os seus termos, restando assim ementada a decisão de minha lavra (id. 9319751 – pág. 9/14):

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NEGATIVA DE REALIZAÇÃO DE PARTO POR PLANO DE SAUDE SOB ALEGAÇÃO DE QUE NÃO FORA TRANSCORRIDO O TEMPO DE CARÊNCIA PREVISTO NO CONTRATO. INEXISTÊNCIA DE CARÊNCIA. DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO. VALOR DE R$ 10.000,00 MOSTRA-SE RAZOÁVEL. RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO MANTENDO A SENTENÇA TAL COMO LANÇADA.

Transitado em julgado, os autos retornaram ao juízo de origem.

RUBENITA RAMOS BITENCOURT
e
LAISE BITENCOURT SOARES
requereram o cumprimento de sentença cobrando a importância de R$ 63.949.97, neste valor compreendido R$ 27.056,25 de danos morais e 18 dias de astriente, no valor atualizado de R$ 31.077,96, mais honorários sucumbenciais de 10%, equivalente a R$ 5.813.36 (ID. 64910392).

Deferido o cumprimento provisório (ID. Num. 64910393 - Pág. 1 – 29/11/2019).

As Exequentes requereram o cumprimento forçado da execução com a aplicação de multa, a fixação de honorários advocatícios e a penhora BACENJUD (ID. Num. 64910393 - Pág. 2/4 – 12/02/2020).

Na mesma data, a HAPVIDA apresentou impugnação à Execução no ID. Num. 64910393 - Pág. 6/13, arguindo que o valor devido é R$ 31.952,72 e que não era devido as astreintes, por não ter descumprido a liminar.

Instruiu o pedido com a guia para pagamento da importância de R$ 31.952,72, correspondente aos danos morais e honorários sucumbenciais (ID. 64911592).

As Exequentes apresentaram resposta no ID. Num. 64911594 - Pág. 6/15.

O Juízo prolatou a seguinte decisão:

Vistos, etc.

Trata-se de cumprimento de sentença iniciado por RUBENITA BITENCOURT SOARES e LAISE BITENCOURT SOARES em face de HAPVIDA ASSINTÊNCIA MÉDICA LTDA.

O executado apresentou impugnação às fls. 260/267, informando o depósito judicial do valor da condenação quanto ao dano moral e honorários sucumbenciais, porém insurge-se quanto a execução da astreinte, alegando valor exorbitante, visto não ter confirmação da multa por parte do juízo. Alega ainda que não houve descumprimento por parte da executada, uma vez que a parte autora buscou o atendimento na rede pública e que houve cumprimento da decisão deferida.

Alega ainda que não incidem sobre a astreinte juros e honorários advocatícios.

Manifestação à impugnação pela parte exequente às fls.278/282verso.

Acolho o depósito voluntário do valor principal da condenação e respectivos honorários sucumbenciais, ante a tempestividade certificada às fls. 286.

Quanto a alegação de não incidência da multa, visto não ter havido confirmação do juízo, verifico que a sentença ora executada foi bastante clara no sentido de confirmar a tutela antecipada em decisão de fls. 33/38, a qual não apenas determinou que a executada cumprisse o contrato de prestação de serviços médico-hospitalares, mas determinou o reembolso de toda e qualquer despesa efetuada pelas autoras, ora exequentes.

Assim, não há que se falar em não incidência de multa, visto que foi imposta, tendo a executada cumprido parcialmente ao cumprir o contrato de prestação de serviços, mas não cumpriu quanto ao reembolso.

Com razão a impugnante quanto a incidência de juros e honorários advocatícios sobre o valor da multa ora executada, devendo apenas ser corrigida.

Isto posto, acolho em parte a impugnação ao cumprimento de sentença de fls. 260/267, somente para determinar que a parte exequente junte demonstrativo de débito quanto a

multa devidamente corrigida, sem incidência de juros e honorários advocatícios.

Fica a parte exequente intimada a juntar cálculos devidamente corrigidos, conforme determinado nesta decisão, no prazo de 05 (cinco) dias. Em seguida intime-se por ato ordinatório a parte executada para depósito voluntário no prazo de 15 (quinze) dias.

Expeça-se alvará de levantamento de 10% (vinte por cento) quanto aos honorários sucumbenciais e 20% (vinte por cento) quanto aos honorários contratuais, conforme contrato de fls. 283/283verso, em nome do advogado da parte exequente e expeça-se alvará do valor remanescente em nome da autora, após a publicação desta decisão por se tratar de valor incontroverso.

P.R.I.

Belém, 03 de novembro de 2021.

LAILCE ANA MARRON DA SILVA CARDOSO

Juíza Titular da 9ª Vara Cível e Empresarial da Capital

RUBENITA RAMOS BITENCOURT
e
LAISE BITENCOURT SOARES
apresentaram nova planilha de débito, somente sobre o valor das astreintes no valor de R$ 36.877,91.

Expedido alvará dos valores depositados em juízo em favor da parte executada (Id. Num. 64911597 - Pág. 6/

Num. 64911598 - Pág. 3)

Certificado o trânsito em julgado da decisão que julgou a Impugnação à Execução (Id. Num. 64911598 - Pág. 4).

As exequentes
requereram a penhora BACENJUD do valor remanescente (ID. Num. 64911599 - Pág. 1).

Certificado que os autos foram remetidos os autos à digitalização em 10/11/2021 e devolvidos à Secretaria em 16/022022.

A executada comunicou a interposição do Agravo Instrumento n. 0806338-24.2022.814.0000 (Id. Num. 64911602 - Pág. 1/

Num. 64911602 - Pág. 20).

Inconformada
HAPVIDA ASSISTENCIA MÉDICA LTDA
recorre a esta instância (id. 9318660): sustentando em suas razões recursais (I) a ausência de descumprimento da liminar deferida pelo juízo a quo uma vez que não houve recusa pela plano de saúde de atendimento à autora/agravada, tendo esta realizado seu parto pelo Sistema Único de Saúde – SUS por sua livre e espontânea vontade, além da ausência de valores a serem reembolsados ante a falta de dispêndio de numerário em atendimento particular, bem como ante a falta de comprovação e pedido para tanto nos autos; (II) a ausência de proporcionalidade e razoabilidade no valor atribuído às astreintes a causar o enriquecimento ilícito da parte autora e (III) a ausência de incidência de correção monetária sobre os valores devidos à título de multa por descumprimento. Assim, pugna pela reforma integral do interlocutório guerreado.

Efeito suspensivo indeferido ao id. 9564180.

Contrarrazões ao Agravo de Instrumento ao id. 9879737.

Agravo Interno (id. 9944607) asseverando a necessidade de concessão do efeito suspensivo em razão do excesso de execução. Assim, pugna pela reforma da decisão que indeferiu o efeito suspensivo ao agravo de instrumento e/ou a inclusão do feito para apreciação pelo colegiado.

Contrarrazões ao Agravo Interno ao id. 10212145.

Proferi a decisão monocrática recorrida lavrada sob a seguinte ementa:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO EM RAZÃO DO JULGAMENTO DO MÉRITO DO RECURSO PRINCIPAL. AUSÊNCIA DE DESCUMPRIMENTO DE LIMINAR. MATÉRIA JÁ APRECIADA EM RECURSO SUBMETIDO A ESTE E. TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. COISA JULGADA. REDUÇÃO DO VALOR FIXADO À TÍTULO DE ASTREINTES. AUSÊNCIA DE IRRISORIEDADE E/OU EXORBITÂNCIA. CORREÇÃO MONETÁRIA A INCIDIR SOBRE A MULTA POR DESCUMPRIMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Recurso de Agravo Interno (id. 9944607) prejudicando em razão do julgamento de mérito do recurso principal.

2. Teses recursais quanto ao descumprimento ou não da liminar deferida pelo juízo a quo já decididas por este E. Tribunal a quando do recurso de Apelação Cível (id. 9319751 – pág. 9/14) na fase de conhecimento.

3. Na esteira do entendimento consolidado pelo C. STJ, o valor fixado à título de astreintes pode ser revisto a qualquer momento diante da sua irrisoriedade ou exorbitância, o que não se vislumbra no presente feito.

4. A correção monetária deve incidir sobre as astreintes, já que não configura acréscimo à dívida, mas, sim, fato de recomposição do valor.

5. Recurso conhecido e desprovido.

ID. 11418016

A HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA S/A interpôs AGRAVO INTERNO no ID. 11765821 sustenta a ausência de descumprimento da liminar, que as astreintes deveriam ter sido fixadas com proporcionalidade e razoabilidade, a impossibilidade de correção monetárias do valor e incidência de honorários sucumbenciais.

Ao final, pede a reforma da decisão ora atacada, para que seja julgado procedente o Agravo de Instrumento.

Alternativamente, não havendo o exercício do juízo de retratação, seja julgado na sessão seguinte da Câmara Recursal adequada, nos termos do §2º, do Art. 1.021 do NCPC, onde deverá ser acolhido e provido.

Em contrarrazões apresentadas no Id. 11976149, LAISE BITTENCOURT SOARES e RUBENITA BITTENCOURT SOARES rebatem as alegações recursais e pedem o desprovimento do recurso.

É o Relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do presente recurso.

A presente irresignação não merece prosperar.

DA AUSÊNCIA DE DESCUMPRIMENTO DA LIMINAR DEFERIDA. DA AUSÊNCIA DE VALORES A SEREM REEMBOLSADOS.

Constata-se que a irresignação da ora Agravante quanto à suposta AUSÊNCIA DE DESCUMPRIMENTO DA LIMINAR encontra-se totalmente inoportuna, posto que tenta repisar matéria já apreciada por este E. TJE/PA em recurso anterior. Explico:

A agravante sustenta a ausência de descumprimento da medida liminar deferida pelo juízo a quo aduzindo que a operadora do plano não se furtou a prestar o atendimento médico a que necessitava a autora, mas sim que, por livre e espontânea vontade, a ora agravada decidiu realizar o parto de sua filha pelo Sistema Único de Saúde – SUS.

Afirma ainda não restar comprovado nos autos, nem sequer há pedido, de qualquer reembolso à título de despesas particulares arcadas pela autora/recorrida.

Tais teses defensivas já foram enfrentadas e rechaçadas na fase de conhecimento a quando do julgamento do recurso de Apelação, restando consignado o descumprimento perpetrado pela ora agravante, consoante decisão de minha lavra (id. 9319751 – pág. 9/14):

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NEGATIVA DE REALIZAÇÃO DE PARTO POR PLANO DE SAUDE SOB ALEGAÇÃO DE QUE NÃO FORA TRANSCORRIDO O TEMPO DE CARÊNCIA PREVISTO NO CONTRATO. INEXISTÊNCIA DE CARÊNCIA. DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO. VALOR DE R$ 10.000,00 MOSTRA-SE RAZOÁVEL. RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO MANTENDO A SENTENÇA TAL COMO LANÇADA.

(...)

Ao necessitar dos serviços de obstetrícia oferecidos pelo plano, a segunda apelada, Laise Bittencourt Soares, teve seu pleito negado administrativamente pela operadora do plano de saúde sob a justificativa de que ainda não havia esgotado a carência de 300 (trezentos) dias imposta pelo contrato para que a mesma pudesse utilizar dos serviços mencionados.

Ocorre que, conforme leitura das provas carreadas pelas autoras, o plano de saúde com cobertura para obstetrícia foi contratado em outubro/2007 (fls. 19), e a segunda apelada necessitaria dos serviços de parto em março de 2009 (fls. 32), data aproximada do nascimento de seu filho.

Vê-se que entre a data da contratação e a realização do parto decorreram bem mais de 300 (trezentos) dias, não havendo motivos para que o plano se recusasse a cobrir as despesas obstétricas da senhora Laise Soares.

Assim, percebe-se que os fatos descritos no processo causaram desnecessária angústia ao autor que, em situação de extrema ansiedade e diante da iminência de seu parto, teve também que lidar com a indevida recusa de cobertura para o atendimento de urgência que necessitava...”

Quanto a impossibilidade de revolver em Agravo de Instrumento matéria já vergastada em sede de Apelação, assim é o entendimento dos Tribunais Pátrios:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - RELAÇÃO DE CONSUMO ENTRE AS PARTES - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - MATÉRIA JÁ APRECIADA POR ESTE TRIBUNAL NO RECURSO DE APELAÇÃO - IMPOSSIBILIDADE DE REAPRECIAÇÃO - PRECLUSÃO HIERÁRQUICA. - Considerando que já houve apreciação por este Tribunal, em recurso de apelação cível, acerca da existência de relação de consumo entre as partes e a necessária inversão do ônus da prova em favor da parte autora, não há como se rediscutir tal matéria, visto que acobertada pela preclusão hierárquica - Recurso conhecido e provido. (TJ-MG - AI: 10024130971211003 MG, Relator: José Arthur Filho, Data de Julgamento: 27/11/2018, Data de Publicação: 10/12/2018)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. LEGITIMIDADE PASSIVA. NÃO VERIFICADA. PRECLUSÃO. ART. 505, ?CAPUT?, DO CPC/15. MATÉRIA ANTERIORMENTE APRECIADA EM SEDE DE APELAÇÃO. PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS. Agravo de instrumento desprovido.(Agravo de Instrumento, Nº 70080376874, Décima Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Vicente Barrôco de Vasconcellos, Julgado em: 10-07-2019) (TJ-RS - AI: 70080376874 RS, Relator: Vicente Barrôco de Vasconcellos, Data de Julgamento: 10/07/2019, Décima Quinta Câmara Cível, Data de Publicação: 15/07/2019)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REDUÇÃO DO VALOR DA MULTA, SOB O FUNDAMENTO DE QUE, ALÉM DE ULTRAPASSAR O VALOR DA CAUSA, CONFIGURA ENRIQUECIMENTO ILÍCITO, UMA VEZ QUE O MEDICAMENTO IMPORTADO FOI ENTREGUE, MESMO COM ATRASO. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO. MATÉRIA PRECLUSA NÃO PASSÍVEL SE SER REDISCUTIVA PELA PARTE (ART. 507 DO CPC), TAMPOUCO REDECIDA PELO JUÍZO (ART. 505 DO CPC). VIOLAÇÃO A DISPOSITIVOS CONSTITUICONAIS IMPOSITORES DO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE (ART. 1º, 5º, II E 37 DA CR), DO DEVIDO PROCESO LEGAL (ART. 5º, LV DA CR) E DURAÇÃO RAZOÁVEL DO PROCESSO (ART. 5º, LXXVIII DA CR). 1. Os agravantes pretendem a reforma da decisão que reduziu a multa cominatória - vencida e confirmada em grau recursal. 2. Impossibilidade de modificação de multa vencida. Possibilidade jurídica reservada à multa vincenda. art. 537, § 1º do CPC. 3. A multa tem caráter coercitivo-punitivo e destina-se a promover a efetividade de uma decisão judicial para evitar que o devedor se furte indeterminadamente de cumprir com sua obrigação em detrimento da parte contrária. 4. Aquele que deliberadamente se dispõe a descumprir decisão judicial, rompendo com a eticidade de relação social e processual que impõe as obrigações esculpidas no art. 77 do CPC há de suportar as consequências pelo comportamento escolhido. Trata-se da ética da responsabilidade. 5. A causa foi propiciada pelo descumprimento da decisão judicial e a insistente atitude protelatória da parte ré que levou o juízo a quo a majorar a multa diária na decisão de fls. 225/226 afirmando que "necessária, pois, a majoração da multa diária imposta ao réu, já que o valor inicialmente fixado, ao que tudo indica, infelizmente, mostrou-se insuficiente/inefetivo". 6. Matéria já decidida sobre a qual se operou a preclusão. Impossibilidade de rediscussão e redecisão. Precedenes do STJ: AgInt nos EDcl no AREsp 1222030/SP e AgInt no AREsp 1406268/SP. 7. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (TJ-RJ - AI: 00695037420218190000, Relator: Des(a). JOÃO BATISTA DAMASCENO, Data de Julgamento: 16/02/2022, VIGÉSIMA QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 23/02/2022)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUEMNTO - AÇÃO CIVIL PÚBLICA, EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - QUESTÃO JÁ DECIDIDA - PRECLUSÃO "PRO JUDICATO" - OCORRÊNCIA - INADIMISSIBILIDADE. - Há preclusão "pro judicato", nos termos do art. 505 do CPC, uma vez que em razão de julgamento de recurso anterior, cujo acórdão transitou em julgado, tal questão restou decidida. (TJ-MG 02795748520228130000 MG, Relator: Des.(a) EVANDRO LOPES DA COSTA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 28/03/2022, Data de Publicação: Data da publicação: 28/03/2022)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NULIDADE. FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. AUSÊNCIA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. ASTREINTES. REDUÇÃO EM SEDE DE IMPUGNAÇÃO. HOMOLOGAÇÃO DOS CÁLCULOS. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO. RECURSO NÃO PROVIDO - Explicitadas as razões que formaram o livre convencimento motivado judicial, não há que se falar em nulidade do "decisum" por ausência de fundamentação - À luz do art. 507, do Código de Processo Civil, "é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão" - Devidamente analisada a valoração da multa, inclusive em sede recursal, não mais se admite a rediscussão da matéria, sob pena de violação ao princípio da segurança jurídica. Preclusão reconhecida - Recurso não provido. (TJ-MG - AI: 10000191371947003 MG, Relator: Corrêa Junior, Data de Julgamento: 22/02/2022, Câmaras Cíveis / 6ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 25/02/2022)

Evidente, assim, que as matérias ora invocadas pela Agravante, por terem sido anteriormente examinadas por esta Corte Recursal, encontram-se cobertas pela preclusão pro judicato, nos termos do art. 505 do CPC/2015, descabendo a reanálise das irresignações da parte na presente via eleita, pelo que desprovejo tais pleitos.

DA MULTA POR DESCUMPRIMENTO. ASTREINTES .

No que tange à tese recursal da necessária redução das astreintes fixadas, sob pena enriquecimento ilícito da parte autora/agravada, adianto não assistir razão à Agravante.

A multa foi arbitrada, com o deferimento da tutela requerida, nos seguintes termos (id. 9319749 – pág. 33/38):

(...) DEFIRO parcialmente o pedido de antecipação dos efeitos da tutela para que a ré passe a cumprir integralmente o contrato de prestação de serviços médico-hospitalares firmado com as autoras, quando instado por estas a fazê-lo, notadamente oferecendo, à segunda requerente, todos os procedimentos necessários e cobertos pela segmentação de plano de saúde nº 1742 - AMBULATORIAL HOSPITALAR COM PARTO, em toda a rede de atendimento da ré, bem como para que realize o reembolso de toda despesa efetuada pelas demandantes em virtude da negativa de cobertura dos serviços obstétricos contratados, porventura praticada pela requerida,
em prazo não superior a 48 horas, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais) em caso de descumprimento. (...)

A liminar foi confirmada quando do julgamento meritório, nos seguintes termos:

(...)

Do exposto, julgo procedentes os pedidos para condenar o réu HAPVIDA- ASSITENCIA MEDICA LTDA ao pagamento de danos morais no valor de R$-10.000,00 ( dez mil Reais)

corrigidos monetariamente pelo INPC a contar da sentença e juros de mora de 1%a.m a contar da sentença.

Confirmo a tutela antecipada de fls. 38.

Custas pelo réu e honorários que arbitro em 10% sobre o valor da condenação.

PRIC.

Belém, 14/05/2012

Barbara Oliveira Moreira

(...) ID. 9879740

O cumprimento de sentença cobra 18 dias de multa, resultando no valor de R$ 18.000,00 (dezoito mil reais) que acrescido de correção monetária devidos dede Dezembro/2008 resultou na importância de R$ 36.877,91 (Num. 64911597 - Pág. 2), considerando os quase 15 anos que tramita o litígio.

As peculiares do caso e circunstâncias dos autos permitem sua manutenção.

Trata-se o presente feito de Ação de Obrigação de Fazer com Indenização por Danos Morais decorrente da negativa da operadora do plano de saúde no atendimento médico obstetrício da autora, resultando, inclusive, no nascimento de sua filha pelo Sistema Único de Saúde – SUS, além do dispêndio de valores em atendimentos/procedimentos particulares ante o ilícito praticado pela Agravante, estando em questão o resguardo do bem maior, qual seja, a dignidade e a própria vida do autora e seu bebê, bens estes basilares em nossa Carta Constitucional.

Em razão da importância do bem a ser protegido, não se vislumbra qualquer exorbitância no patamar arbitrado quanto às astreintes. Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. RELAÇÃO DE CONSUMO. TRANSPLANTE HEPÁTICO. NEGATIVA DE AUTORIZAÇÃO. TUTELA DE URGÊNCIA CONCEDIDA. ROL EXEMPLIFICATIVO DA ANS. ABUSIVIDADE DA CLÁUSULA LIMITATIVA. MULTA DIÁRIA. NECESSIDADE DE LIMITAÇÃO QUANTITATIVA E TEMPORAL. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO. 1. Agravo interposto de decisão que deferiu a tutela de urgência, para determinar ao plano de saúde o custeio da transferência e internação da autora, para a realização de transplante hepático. 2. Requisito da probabilidade extraído do direito constitucional fundamental à vida. Perigo de dano advindo do próprio bem jurídico tutelado. 3. Ausência de previsão no rol da ANS. Lista que é meramente exemplificativa. 4. Abusividade da cláusula que exclui os meios necessários ao melhor tratamento de doença coberta. Inteligência da Súmula 340 desta Corte. 5. Multa diária. Necessidade de limitação, para evitar que o instituto acabe por assumir caráter compensatório. 6. Provimento parcial do recurso, para estabelecer prazo de 24 horas para cumprimento da decisão, e limitar a incidência das astreintes ao patamar de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais). (TJ-RJ - AI: 00374625920188190000 RIO DE JANEIRO ALCANTARA REGIONAL SAO GONCALO 1 VARA CIVEL, Relator: Des(a). GILBERTO CLÓVIS FARIAS MATOS, Data de Julgamento: 13/11/2018, DÉCIMA QUINTA CÂMARA CÍVEL)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO. PRELIMINAR ILEGITIMIDADE PASSIVA. NÃO CONHECIDA. MEDICAMENTO. FORNECIMENTO. NÃO CONSTANTE NOS ATOS NORMATIVOS DO SUS. DISPENSAÇÃO. REQUISITOS. TEMA 109/STJ. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. ALCANCE AOS FEITOS DISTRIBUÍDOS APÓS 04/05/2018. ASTREINTE. DEPROPORCIONALIDADE. MAJORAÇÃO DE OFÍCIO. 1. O agravante suscita preliminar de ilegitimidade passiva, não examinada pelo juízo a quo, sendo, portanto, estranha à decisão agravada. Isto impossibilita seu exame pelo juízo ad quem por provocação do recorrente, na medida em que o princípio da congruência informa que o exame apriorístico, de matéria afeta ao primeiro grau, pelo segundo grau de jurisdição, importa em supressão de instância. Preliminar prejudicada; 2. Segundo a tese firmada no julgamento do recurso representativo de controvérsia – Resp. 1657156/RJ – Tema 106/STJ, “a concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: (i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; (ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; (iii) existência de registro na ANVISA do medicamento”; 3. Tendo a presente demanda sido distribuída em 04/06/2018, deve seguir a tese firmada no Tema 106/STJ, porquanto inserida na modulação temporal dos efeitos da decisão, datada de 04/05/2018; 4. O autor comprova a presença dos requisitos afetos ao Tema 106/STJ, na espécie, restando satisfeita a probabilidade do direito defendido, na medida em que lhe é autorizado o fornecimento do medicamento de alto custo, ainda que não contemplado na regulação de dispensação pelo SUS; 5. O estado de saúde do agravado, assim como a grandeza do bem em questão, por si sós, já fazem emergir o maior risco de dano em seu desfavor, já que caracterizada a necessidade de salvaguarda da própria vida por meio da dispensação do medicamento em relevo; 6. Não se afigura proporcional a fixação de multa cominatória com teto aferido sobre o mesmo patamar de preço da unidade do medicamento objeto da obrigação de fazer (fornecer). Assim, afastando a hipótese de decisão recursal in pejus, dado o caráter público da matéria, faz-se necessária a majoração do valor arbitrado, porquanto incompatível com as peculiaridades do caso concreto. Multa majorada, de ofício, para a ordem de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) por dia, até o limite de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais); 7. Recurso parcialmente conhecido. Desprovido, na parte conhecida. Astreinte majorada de ofício. Vistos, relatados e discutidos os autos. Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em conhecer em parte do agravo de instrumento. Na parte conhecida, negar provimento ao recurso e, de ofício, majorar a multa cominatória para a ordem de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) por dia, até o limite de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais). Tudo nos termos da fundamentação. 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 05 de Novembro de 2018. Relatora Exma. Sra. Desa. Célia Regina de Lima Pinheiro. Julgamento presidido pela Exma. Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha, tendo como segundo julgador a Exma. Desa. Maria Elvina Gemaque Taveira e como terceira julgadora, a Exma. Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha. Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO Relatora (TJ-PA - AI: 08047459620188140000 BELÉM, Relator: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Data de Julgamento: 05/11/2018, 1ª Turma de Direito Público, Data de Publicação: 28/11/2018)

Portanto, inexistem razões para reformar o decisum quanto às astreintes, porque mesmo que eventuais exorbitâncias ou irrisoriedades quanto à multa fixada pode ser revista a qualquer momento pelo julgador,
não há neste momento exorbitância e/ou desproporcionalidade do valor arbitrado
, inclusive na esteira do entendimento do C. STJ:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282/STF E 356/STF. ASTREINTES. REVISÃO. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 7/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL PREJUDICADO. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. O prequestionamento não exige que haja menção expressa dos dispositivos infraconstitucionais tidos como violados, entretanto, é imprescindível que no aresto recorrido a questão tenha sido discutida e decidida fundamentadamente, sob pena de não preenchimento do requisito do prequestionamento, indispensável para o conhecimento do recurso. Incidência das Súmulas 211/STJ e 282/STF. A jurisprudência deste Tribunal Superior é no sentido de que o reconhecimento do prequestionamento ficto previsto no art. 1025 do CPC/2015 pressupõe que a parte recorrente, após a oposição dos embargos de declaração na origem, também suscite nas razões do recurso especial violação ao art. 1022 do CPC/2015, por negativa de prestação jurisdicional, pois somente dessa forma é que o Órgão julgador poderá verificar a existência do vício e proceder à supressão de grau. Referido procedimento não foi adotado pelo recorrente, já que não arguiu a existência de violação do artigo 1.022 do CPC/2015. 2. A orientação desta Corte Superior está no sentido de que apenas diante de exorbitância ou irrisoriedade da multa cominatória aplicada é que se pode rever, em recurso especial, o valor fixado a título de astreintes, o que não é o caso dos autos. Na espécie, o Tribunal de origem, ao analisar a controvérsia, concluiu que o valor de R$ 400,00 é proporcional e razoável frente ao caso concreto. A reversão desse entendimento demanda o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que não é possível em sede de recurso especial, em face do óbice da Súmula 7/STJ. 3. Destaque-se que o mesmo óbice imposto à admissão do recurso especial pela alínea a do permissivo constitucional quanto ao valor fixado a título de multa diária, obsta a análise recursal do mesmo tema pela alínea c, restando o dissídio jurisprudencial prejudicado. 4. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no AREsp: 1676418 SP 2020/0055851-8, Relator: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 08/06/2020, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/06/2020)

No mesmo sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA - REDUÇÃO DO VALOR DE ASTREINTES - POSSIBILIDADE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. O valor fixado como multa, astreintes, possui natureza cominatória, servindo como meio de coerção indireta ao cumprimento do julgado, podendo ser alterada pelo juízo, conforme as peculiaridades do caso concreto. (TJ-MS - AI: 14070959120208120000 MS 1407095-91.2020.8.12.0000, Relator: Des. Marcos José de Brito Rodrigues, Data de Julgamento: 30/07/2020, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: 06/08/2020)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. PARTE AUTORA QUE NÃO RECONHECE A PACTUAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM PREVISÃO DE DESCONTO DO VALOR MÍNIMO DA FATURA MENSAL NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO PERCEBIDO JUNTO AO INSS. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE DEFERE TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA PARA DETERMINAR QUE OS BANCOS RÉUS SE ABSTENHAM DE EFETUAR DESCONTOS DE RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DA PARTE AUTORA. INSURGÊNCIA DO SEGUNDO RÉU QUANTO ÀS ASTREINTES. ALEGAÇÃO DE QUE A PENALIDADE É DESCABIDA E EXACERBADA. INSUBSISTÊNCIA. MULTA COMINATÓRIA QUE, IN CASU, SE MOSTRA RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJ-SC - AI: 40042368320208240000 Anchieta 4004236-83.2020.8.24.0000, Relator: Rogério Mariano do Nascimento, Data de Julgamento: 08/10/2020, Primeira Câmara de Direito Comercial)

Quanto ao argumento recursal de impossibilidade de incidência de correção monetária sobre as astreintes, melhor sorte não merece a Agravante, já que não configura acréscimo à dívida, mas sim, fato de recomposição do valor ao longo do tempo.

Não destoa a jurisprudência do C. STJ:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. DESCUMPRIMENTO. ASTREINTES. OFENSA À COISA JULGADA. NÃO OCORRÊNCIA. VALOR. EXORBITÂNCIA RECONHECIDA. JUROS DE MORA. NÃO INCIDÊNCIA. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. DATA DO ARBITRAMENTO. DECISÃO MANTIDA. 1. A Segunda Seção do STJ, no julgamento de recurso especial processado nos moldes do art. 543-C do CPC/1973, firmou entendimento de que "a decisão que comina astreintes não preclui, não fazendo tampouco coisa julgada" (REsp n. 1.333.988/SP, Relator Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, julgado em 9/4/2014, DJe 11/4/2014). 2. O recurso especial não comporta o exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos, a teor do que dispõe a Súmula n. 7/STJ. 3. Somente em hipóteses excepcionais, quando irrisório ou exorbitante o valor da multa cominatória arbitrado na origem, a jurisprudência desta Corte permite o afastamento do referido óbice, para possibilitar a revisão. No caso, a quantia estabelecida pelo Tribunal de origem, relativa à multa diária, mostrou-se excessiva, a justificar a reavaliação, em recurso especial, do montante fixado. 4. Não incidem juros de mora sobre multa cominatória decorrente de sentença judicial impositiva de obrigação de fazer, por configurar evidente bis in idem. Precedentes.
5. "O termo inicial de incidência da correção monetária sobre a multa do § 4º do art. 461 do CPC deve ser a data do respectivo arbitramento, como ocorre nas hipóteses de dano moral (Súm. 362/STJ)" (EREsp n. 1.492.947/SP, Relator Ministro MOURA RIBEIRO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 28/6/2017, DJe 30/6/2017).
6. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt nos EDcl no REsp 1355408/AL, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 16/11/2017, DJe 21/11/2017.)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ASTREINTES. CORREÇÃO MONETÁRIA. INCIDÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO. NÃO IMPUGNAÇÃO. SÚMULA Nº 283/STJ. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ). 2.
É possível a incidência de correção monetária sobre as astreintes, por se tratar de mera atualização do valor da moeda
. 3. A ausência de impugnação de um fundamento suficiente do acórdão recorrido enseja o não conhecimento do recurso, incidindo o disposto na Súmula nº 283 do Supremo Tribunal Federal. 4. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no AREsp: 1988862 DF 2021/0303611-1, Data de Julgamento: 29/08/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 31/08/2022)

Por fim, é pacífico o entendimento que para caracterização de litigância de má-fé, há necessidade de comprovação do dolo da parte em prejudicar o trâmite processual aliado a uma das condutas previstas no art. 80 do CPC/2015, o que não ocorreu nos presentes autos, pelo que não há que se falar em aplicabilidade da indenização prevista no art. 81 do referido Códex.

Neste diapasão, o decisum objurgado deve ser mantido em todos os seus termos.

Assim, em que pesem os argumentos expendidos no agravo, resta evidenciado das razões recursais que a agravante não trouxe nenhum argumento capaz de infirmar a decisão hostilizada, razão pela qual deve ser mantida, por seus próprios fundamentos.

Ademais, muito embora tenha o atual Código de Processo Civil inserido no ordenamento jurídico brasileiro nova regra a respeito do agravo interno, prevendo, a partir de sua vigência, ser vedado ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o agravo interno (CPC, art. 1.021, § 3º), na situação específica destes autos, tem-se por inviável ao julgador qualquer julgamento que se mostre alheio ao não provimento da insurgência com base nas razões de decidir lançadas quando da análise singular da matéria.

Vale ressaltar, que a vedação do art. 1.021, §3º do CPC está sendo mitigada pela jurisprudência que se consolida do Superior Tribunal de Justiça. Afinal, “A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, ao interpretar o art. 1.021, §3º do CPC/2015, assentou que o dispositivo não impõe ao julgador a obrigação de reformular a decisão agravada para, em outros termos, reiterar seus fundamentos, notadamente diante da falta de argumento novo deduzido pela parte recorrente” – (Embargos de declaração no Agravo em Recurso Especial nº 980.631, Rel. Ministra Regina Helena Costa, DJE de 22.5.2017).

In casu,
o agravante não apresenta nenhum fato novo que possibilite a modificação do “
decisum”
, na verdade, tão somente reitera argumentos semelhantes aos apresentados no bojo da peça recursal, visando rediscutir matéria.

Desse modo, reitero os termos da decisão monocrática recorrida.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a decisão monocrática nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém/PA, data registada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 26/04/2023